Tribunal: TJSP
Processo: 2334114-52.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Mero inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente. Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do CPC/15. Embargos rejeitados.